Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 20644113, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 19687051, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a homologação do pedido de desistência da renúncia apresentada pelos substituídos RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO, RAIMUNDO NONATO ALMEIDA e RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO, quanto à correção monetária pelo IPCA-E, formulado em petição constante de ID 19687082; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ, RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE, REGINA MOREIRA DE AZEVEDO e REGINA SALES SANTOS SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 19686040, 19686965 e 19687027, conforme ID(s) 19686966, 19686970 e 19687029; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e) a retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID(s) no(s) 19687026, conforme determinação contida em ID 19687045, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 19686987; f) a expedição do competente precatório em favor do anuente RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO (ID 19687048), com o destaque dos honorários contratuais; g) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais; e, h) a apreciação do pedido de ID 19686038, para fixar os honorários da presente execução. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 22238503). É o histórico necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, após a expedição da ordem de pagamento em favor dos substituídos RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, RAIMUNDO NONATO ALMEIDA e RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO, o DISTRITO FEDERAL requereu a retificação do precatório (PCT n. 0017133-64.2015.8.07.0000), em razão de erro nas planilhas (ID: 19687032). Refeitos os cálculos (ID: 19687050), determinei a suspensão da execução em razão do Tema 810 da repercussão geral, até o trânsito em julgado do v. acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos, diante da possibilidade de alteração do índice utilizado na realização dos cálculos dos credores (ID: 19687051). Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, deve-se recalcular os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no mencionado recurso extraordinário. Quanto renúncia à correção dos créditos pelo IPCA-E, manifestada pelos substituídos RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO, RAIMUNDO NONATO ALMEIDA e RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO no ID: 19687077 - Pág. 2, verifica-se que não foi objeto de homologação por este juízo, razão pela qual defiro a pretensão de desistência da renúncia manifestada no ID: 19687082. Diante disso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas de ID: 19687050, referentes aos cálculos de RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO, RAIMUNDO NONATO ALMEIDA e RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 19686977 (pp. 4/5), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 19686987. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. No intuito de evitar tumulto processual, o pedido de prosseguimento da execução quantos aos demais servidores será apreciado após a retificação do citado precatório. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador